Tribunal: STF
Processo: RE 1573790
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Redução da base de cálculo. Equiparação à isenção Parcial. Acórdão na origem em consonância com o STF. Questão referente ao cabimento de Recurso Especial. Âmbito Infraconstitucional. Tema 181/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de Agravo Regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da não cumulatividade do ICMS, no âmbito da decisão de mérito do TJES; e (ii) saber se houve aplicação equivocada do Tema 181/STF, ao manter acórdão de admissibilidade do Superior Tribunal de Justiça.

    III. Razões de decidir

    3. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do RE 635.688, a redução da base de cálculo do ICMS é equiparada à isenção parcial. Nesse contexto, o acórdão questionado está em plena consonância com a jurisprudência do STF, no que tange à possibilidade de exigir o estorno referente à diferença de alíquota utilizada como crédito pela empresa e decorrente da redução da alíquota na saída da mercadoria.

    4. De acordo com o Tema 181/STF, a questão referente ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo Regimental Não Provido.